Tribunal: TJES
Processo: 5000389-15.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000389-15.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCIO JOSE AMANCIO DE SANTANA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000389-15.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MARCIO JOSE AMANCIO DE SANTANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DARATUMUMABE 1800MG E LENALIDOMIDA 25MG. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. DECISÃO LIMINAR MANTIDA

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara de Domingos Martins, que deferiu os pleitos antecipatórios, a fim de determinar que o Requerido, ora agravante, forneça dos medicamentos NIVOLUMABE 240MG a cada 21 (vinte e um) dias, por 4 ciclos, de uso endovenoso e IPILIMUMABE 80MG, a cada 21 (vinte e um) dias, por 04 ciclos, de uso endovenoso, seguido após o termino da etapa anterior de NIVOLUMABE 480MG a cada 28 (vinte e oito) dias, até a progressão ou toxicidade.

2. Pretende o agravante ao interpor o presente recurso, pugnar pela reforma da referida decisão, alegando a ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência.

3. O Relator do RE 1366243, Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral (Tema 1234), concedeu parcialmente o pedido de tutela provisória incidental em recurso extraordinário, cuja decisão foi referendada por unanimidade pelo excelso tribunal. A decisão, proferida em 17/04/2023, estabelece que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS devem ser processadas e julgadas no juízo de origem (estadual ou federal), conforme direcionado pelo cidadão, vedando a mudança de competência ou a inclusão da União no polo passivo dessas ações até o julgamento final do Tema 1.234, que discutirá a responsabilidade solidária da União no fornecimento desses medicamentos.

4. No mérito, deve ser mantida a decisão do juízo a quo, vez que, os fatos e documentos contidos nos autos evidencia que o requerente, ora agravado, foi diagnosticado com MELANOMA CUTÂNEO RECIDIVADO, com o surgimento de doença metastática para pulmão, fígado e linfonodos, necessitando de fazer uso do medicamento descrito no laudo médico de ID 43201141 dos autos originários, para controle da doença.

5. Em relação à alegação de ausência de urgência para a concessão dos medicamentos pleiteados, verifica-se que a necessidade é atestada por profissional médico, em laudos acostados dos autos de origem.

6. Em face do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão interlocutória vergastada, pelos fundamentos aqui expostos.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)